Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para que seja corrigido erro material.
2. No caso, não se vislumbra a alegação omissão apontada pelo embargado, uma vez que o acórdão recorrido examino de maneira expressa todas as questões apontadas pelo embargante, não sendo obrigatória a menção expressa a esse ou aquele dispositivo de lei, mesmo que para fins de pré-questionamento, consoante o disposto no artigo 1025 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.